Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0710015-06.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator